Tribunal: TJES
Processo: 5000327-39.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-39.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESPOLIO DE AIRTON FIGUEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA SEM INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. TRAMITAÇÃO POR SETE ANOS SEM CITAÇÃO VÁLIDA. INEFICIÊNCIA PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). RATIO DO TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 558/STJ AO CASO CONCRETO. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO CPF EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 2018 contra espólio, diante da ausência de indicação do CPF do executado e da consequente paralisação do feito, aplicando a ratio do Tema 1.184 do STF e as diretrizes das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de CPF do executado, após anos de tramitação sem citação válida, autoriza a extinção da execução fiscal;
(ii) estabelecer se é aplicável ao caso a Súmula 558/STJ, invocada pelo Município; e
(iii) determinar se a juntada extemporânea do CPF em sede recursal pode suprir vício processual que impediu o desenvolvimento válido do processo ao longo de sete anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção em relação à Súmula 558/STJ é necessária, pois o verbete impede o indeferimento liminar da inicial, mas não se aplica a execução fiscal que tramita por sete anos sem citação válida e sem dados mínimos para viabilizar medidas constritivas.

A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, concretiza os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo ao exigir a indicação do CPF/CNPJ do executado, condição indispensável para uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A extinção está alinhada à ratio do Tema 1.184 do STF, que exige interesse de agir qualificado e racionalidade na persecução fiscal, afastando execuções inviáveis e desprovidas de elementos mínimos de efetividade.

O histórico processual revela desídia da Fazenda Pública, que não adotou providências adequadas para localizar inventariante, promover citação ou custear diligências, além de tentar transferir ônus investigativos ao Judiciário, violando a boa-fé processual.

A juntada do CPF somente na apelação configura preclusão e reforça a negligência do exequente, que já detinha a informação em seus próprios cadastros, deixando o processo tramitar inócuo por anos sem elemento essencial à efetividade executiva.

A extinção encontra respaldo na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e na falta superveniente de interesse de agir, conforme art. 485, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF do executado, após anos de tramitação sem citação válida e sem possibilidade de adoção de medidas executivas eficazes, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

A Súmula 558/STJ não se aplica quando a extinção decorre de ineficiência processual prolongada, e não de indeferimento liminar da petição inicial.

As Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 concretizam os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando o arquivamento de execuções inviáveis por ausência de elementos mínimos de identificação do executado.

A juntada tardia de dados essenciais em sede recursal caracteriza preclusão e evidencia desídia do exequente, não sendo apta a sanar vício que comprometeu o curso processual desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 319, II e §3º, e art. 485, IV e VI; Lei nº 9.492/1997, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, Tema 109; STJ, Súmula 558.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção da sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada em 2018, em razão da ausência de indicação do CPF do executado e da consequente paralisação do feito, com fundamento nas diretrizes de eficiência processual estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. São os fundamentos da sentença:

“(...) A petição inicial, conforme dicção do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, deve indicar, entre outros requisitos, "
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
" do réu.

Tal exigência reveste-se de particular importância no âmbito da execução fiscal,
porquanto a correta e inequívoca individualização do sujeito passivo da obrigação tributária é pressuposto para a validade dos atos processuais subsequentes, notadamente os de natureza constritiva
.

Outrossim, a exceção prevista no art. 319, §3º, do CPC, que admite a ausência dessa informação caso sua obtenção se configure como óbice ao acesso à justiça, não se amolda às execuções fiscais.

A Fazenda Pública, diferentemente do particular, dispõe de diversos meios e instrumentos para localizar os dados cadastrais necessários antes mesmo do ajuizamento da demanda, inclusive para fins de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral e nos termos do art. 27, §1º, da Lei nº 9.492/1997.

A imprescindibilidade da referida informação foi robustecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
", alterada pela Resolução nº 617, de 12 de março de 2025, a qual adicionou o artigo 1º-A, com a seguinte e peremptória redação (...).

(...)
A ausência do CPF/CNPJ do executado inviabiliza, na prática, a adoção de medidas executivas eficazes, como a consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros), que dependem de tal dado para a correta identificação patrimonial
.

O prosseguimento de execuções fiscais nessas condições contraria os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), contribuindo para o acúmulo de feitos sem perspectiva real de satisfação do crédito.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1184 da Repercussão Geral
, fixou tese a respeito da
falta de interesse de agir da Fazenda Pública em ações de execução fiscal abaixo de valor mínimo e não observando prévio requerimento administrativo
.

Embora, na ocasião, não tenha sido abordado diretamente a falta de CPF ou CNPJ em ações de execução fiscal, está claro que
a
ratio decidendi
subjacente à decisão é a necessidade de racionalização da atividade judiciária em matéria de execução fiscal, expurgando do sistema demandas que se revelem manifestamente inócuas ou desprovidas de elementos mínimos para seu êxito
.

A ausência de um dado identificador essencial como o CPF/CNPJ enquadra-se perfeitamente nesse contexto de ineficiência processual.

Ressalte-se que, não obstante o reconhecimento da autonomia tributária dos entes federados, inclusive dos Municípios (conforme Tema 109 do STF), tal prerrogativa não confere à Fazenda Pública um salvo-conduto para ajuizar ou manter execuções fiscais sem os requisitos mínimos de procedibilidade, onerando desnecessariamente a máquina judiciária
.” (grifo acrescido)

O Município apelante estrutura sua irresignação no tripé:

(i)
validade da CDA sem CPF à luz da LEF;

(ii)
aplicação da Súmula 558/STJ; e

(iii)
impossibilidade de norma administrativa (Resolução do CNJ) revogar lei federal.

Adiantando a conclusão deste voto, entendo que
não assiste razão ao recorrente
, devendo a sentença ser mantida.

I – DA DISTINÇÃO QUANTO À SÚMULA 558 DO STJ E A APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024

De proêmio, impende destacar que não se ignora o teor da
Súmula 558 do STJ
, a qual dispõe: "
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
".

Todavia, a aplicação de verbetes sumulares e precedentes não é automática; deve-se observar a realidade fática dos autos. A referida súmula visa impedir que o acesso à justiça seja obstado
liminarmente
(no nascedouro da ação) por
formalismo excessivo
, quando é possível a identificação do devedor por outros meios
durante a instrução processual
.

Ocorre que a situação dos autos dista, e muito, da premissa da Súmula.
Não estamos diante de um indeferimento liminar da inicial
. Estamos diante de um processo que
tramita há 7 (sete) anos sem que a relação processual tenha se aperfeiçoado
através da citação válida.

A extinção do processo não decorreu de um formalismo exacerbado no momento do protocolo, mas sim da constatação da
ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo
após
quase uma década de tramitação inócua
.

Nesse cenário, insere-se a
Resolução CNJ nº 547/2024
(com as alterações da
Resolução nº 617/2025
). Ao contrário do que sustenta o apelante, tal normativa
não viola a hierarquia das leis
. Ela regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, o princípio constitucional da Eficiência Administrativa (art. 37, caput, CF/88) e a Razoável Duração do Processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

O artigo
1º-A
da referida Resolução é claro ao determinar a extinção de execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ.

Essa norma não revoga a LEF, mas estabelece critérios de racionalização da justiça, impedindo que o Poder Judiciário seja utilizado como mero depositário de certidões de dívida ativa inviáveis, custeando processos eternos que não possuem a mínima chance de êxito por falta de dados básicos para constrição patrimonial (como o CPF, essencial para o SISBAJUD e RENAJUD).

Portanto, não há conflito de normas, mas sim a aplicação de um filtro de eficiência sobre processos que, na prática, já se encontram falecidos pela inércia.

II – DO CASO CONCRETO – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA

Ao compulsar os autos, verifica-se que a extinção não foi um ato repentino ou arbitrário do magistrado. O histórico processual revela um quadro de
abandono e ineficiência por parte da exequente
, que beira a violação à boa-fé processual.

Vejamos a cronologia dos fatos, que denota a falta de impulso efetivo:

26/11/2018
– Abertura do processo.

22/01/2019
– Juiz ordena que o Município corrija a CDA.

02/07/2019
– Embargos de declaração.

12/11/2019
– Decisão que aceita os ajustes e manda citar o devedor.

04/08/2020
– Tentativa de citação do Espólio por correio.

20/11/2020
– Citação falha: não havia inventariante identificado para receber.

24/03/2021
– Juiz ordena: Município deve localizar o inventariante ou pagar Oficial de Justiça para ir ao local.

20/09/2021
– Município pede que o próprio Juiz pesquise se existe inventário.

27/01/2023
– Juiz nega e insiste: é o Município quem deve investigar.

04/09/2023
– Município recorre pedindo a pesquisa judicial novamente (cooperação).

19/04/2024
– Juiz aceita e realiza a pesquisa.

12/08/2024
– Resultado: confirmado que não existe inventário.

01/10/2024
– Pedido para citar pessoalmente quem estiver morando no imóvel.

21/11/2024
– Juiz manda Município pagar a taxa do Oficial de Justiça.

11/02/2025
– Município afirma não ter verba imediata e pede suspensão do processo por 1 ano.

24/04/2025
– Ordem para atualizar o valor da dívida (possível inscrição no Serasa).

03/06/2025
– Sentença de extinção.

Ora, verifica-se de maneira cristalina que,
ao longo de 7 anos
, o Município não promoveu a citação válida. Mais grave: tentou transferir ao Poder Judiciário o ônus que lhe cabe.

O princípio da Cooperação Processual (art. 6º do CPC) não transforma o magistrado em assistente administrativo da Fazenda Pública. Cabe ao exequente, que detém o aparato estatal e acesso aos cadastros fiscais, diligenciar previamente para identificar o sujeito passivo e seu CPF.

A postura do Município foi de
desídia qualificada
.

Instado a recolher despesas de oficial de justiça, pediu prazo de um ano para se "organizar financeiramente" em uma execução de
valor irrisório
(
R$670,00
na origem).

Isso demonstra o total descompasso entre o custo do processo para o Estado-Juiz e o proveito econômico pretendido, ferindo a
ratio
do
Tema 1.184 do STF
, que exige interesse de agir qualificado nas execuções fiscais.

O prosseguimento de execuções fiscais nessas condições — sem CPF, sem citação por anos, sem pagamento de diligências — atenta contra a dignidade da justiça e contribui para o congestionamento do Judiciário, prejudicando a celeridade devida aos demais jurisdicionados.

III – DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO CPF NA APELAÇÃO

Um ponto crucial merece destaque.

Nas razões de apelação, o Município acostou documento (“
Ficha de Cadastro”
) onde consta, expressamente, o CPF do
de cujus
.

Tal fato, contudo, não socorre o apelante; pelo contrário,
agrava a percepção de sua negligência
.

Se o Município já possuía essa informação em seus cadastros (visto que o documento anexado é uma "
Relação da Dívida Ativa do Contribuinte
" extraída do sistema da Prefeitura), por que não a apresentou em 2018? Por que permitiu que o processo tramitasse por
7 anos
sem esse dado essencial, impedindo o uso dos sistemas de busca de ativos (
Bacenjud/Sisbajud
)? A

apresentação do CPF somente em sede recursal configura preclusão e violação ao dever de lealdade processual.

Não é admissível que a Fazenda Pública retenha informações essenciais, deixe o processo à deriva por anos, e somente após a sentença extintiva resolva "sanar" o vício que ela mesma causou.

Ademais, a sentença extintiva não se fundou apenas na falta do número do documento, mas no contexto global de
falta de interesse processual
superveniente, caracterizado pela paralisação e inefetividade da execução.

IV – DISPOSITIVO

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A extinção do feito encontra amparo não apenas na Resolução CNJ nº 547/2024, mas na própria sistemática processual civil (art. 485, IV e VI do CPC), diante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido (citação e qualificação correta) e da falta de interesse de agir superveniente (custo-benefício da execução
versus
inércia do exequente).

O Poder Judiciário não pode ser compelido a manter em trâmite processos desprovidos de viabilidade prática, onde o exequente, a pretexto de exercer seu direito de ação, onera a máquina pública sem cumprir com seus ônus processuais mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem honorários recursais, eis que não houve condenação em verba honorária na origem nem angularização processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.